Tribunal: TJSP
Processo: 2166155-90.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente (por delito da mesma espécie, inclusive) - Vedação de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, contida no artigo 310, § 2o, do CPP (incluído pela Lei no 13.964/2019, "Pacote Anticrime") - Decisão que também

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente (por delito da mesma espécie, inclusive) - Vedação de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, contida no artigo 310, § 2o, do CPP (incluído pela Lei no 13.964/2019, "Pacote Anticrime") - Decisão que também justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.